Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-37.2024.8.11.0092
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000533-37.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DANILO CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 061.023.721-74 (APELANTE), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENE LUCENA DE LIMA JUNIOR - CPF: 648.755.802-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 478.153.338-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU RIBEIRO SAMPAIO JUNIOR - CPF: 028.364.131-23 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARBOSA DE SOUSA - CPF: 050.962.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. ENTRADA LEGÍTIMA EM DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única de Alto Taquari/MT, que condenou
o recorrente
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) verificar se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado; (
ii
) apurar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (
iv
) avaliar a adequação do regime prisional fixado e da pena de multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência do réu é legítimo diante da configuração de flagrante delito, evidenciada pela fuga imediata ao avistar a viatura e pelos indícios concretos de crime permanente, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO) e STJ.

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais que confirmam a apreensão de 231g de maconha, vestígios de cocaína e utensílios ligados ao tráfico, como balança de precisão e plástico filme.

A autoria é confirmada pelos depoimentos convergentes, firmes e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, e não infirmados por provas em sentido contrário.

A quantidade, variedade das substâncias e instrumentos apreendidos indicam prática reiterada e profissionalizada do tráfico, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal.

O regime inicial fechado se justifica pela reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e não há elementos que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada policial em domicílio sem mandado é lícita quando amparada por fundadas razões de flagrante delito.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudos periciais e depoimentos de policiais colhidos sob contraditório.

A diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas afastam a tese de uso pessoal.

A
inda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal peculiaridade não justifica a desclassificação da conduta, sobretudo diante da já conhecida prática do denominado
'comércio formiga'
.

A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo quando a pena não ultrapassa 8 anos.

A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena corporal e não se reduz por mera alegação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o; CPP, art. 563; Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, AgRg no RHC 210852/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no AREsp 2595137/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AREsp 2419814/MG, Min. Daniela Teixeira; STJ, HC 815214/SP, Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no AREsp 1015742/SP, Min. Rogerio
Schietti
Cruz; TJMT, N.U 1000815-25.2021.8.11.0078; TJMT, N.U 1013007-30.2023.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000533-37.2024.8.11.0092

APELANTE: DANILO CARDOSO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto
por
DANILO CARDOSO DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única
d
e Alto Taquari
/MT
, nos autos da
a
ção
p
enal
(PJe

1000533-37.2024.8.11.0092
), que
o condenou
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena
de
06 (seis) anos
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão, além de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.
(ID
258492715)

Em suas razões recursais, a Defesa, preliminarmente, alega nulidade processual, sustentando ilicitude das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio.

No mérito, pleiteia-se a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer-se a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, a fixação do regime semiaberto, em substituição ao fechado, bem como a redução da pena de multa
.
(ID 258492724)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
258492727)

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.

Élio Américo
– ID 268995767).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A tese defensiva central repousa sobre a alegação de que o ingresso dos policiais militares no domicílio do apelante deu-se sem autorização judicial e sem fundadas razões, o que tornaria ilícita a prova obtida e, por conseguinte, contaminaria toda a persecução penal, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A argumentação, contudo, não merece guarida.

A atuação policial que ensejou o ingresso na residência do apelante foi legítima e pautada por fundadas razões, diante de situação de flagrante delito.

Conforme narrado nos autos, durante patrulhamento ostensivo realizado no âmbito da 'Operação Mancha Criminal', policiais militares observaram que o apelante, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, adentrando de forma abrupta em uma residência posteriormente identificada como seu domicílio.

Tal conduta ensejou imediata perseguição a pé, que culminou com a entrada do agente em sua própria residência, onde foi alcançado pelos policiais. No interior
do imóvel, o recorrente danificou intencionalmente seu aparelho celular, conduta interpretada como tentativa de destruição de possível prova.

Ademais, resistiu à abordagem, exigindo imobilização por parte dos agentes, comportamento considerado suspeito.

Diante desse contexto, os agentes da lei procederam à busca domiciliar, ocasião em que foram localizados os seguintes objetos e substâncias:

231g (duzentos e trinta e um gramas) de maconha;

01 prato com resíduos de cocaína;

01 balança de precisão;

01 rolo de plástico filme;

01 faca;

01 tesoura.

Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade do domicílio cede em hipóteses de flagrante delito.

Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral),
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
.

Acresce que, sendo o tráfico de drogas crime de natureza permanente, a situação de flagrância se prolonga no tempo, dispensando a exigência de mandado judicial para ingresso no
dom
i
c
í
lio
, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (
A
gRg

no RHC 210852/SC
,
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca
)
.

Ademais, a
fugado recorrente em direção à sua residência ao avistar os policiais constitui fundadas razões para a realização dabusca domiciliar
(STJ - AgRg no RHC 208816/MT, Ministra Daniela Teixeira,
Djen
05/03/2025)
.

Além disso, não há nos autos qualquer demonstração concreta de prejuízo, ônus que incumbia ao recorrente, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal
(
pas
de
nullité

sans

grief
).

Com efeito:

“Em complemento, necessário salientar que a jurisprudência desta
eg
. Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso”.
(AgRg no HC n. 678.213/DF, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
- Quinta Turma, DJe de 29/11/2022)

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Na tarde do 24 de junho de 2024, por volta de 15h10min, neste município e Comarca de Alto Taquari, em residência particular localizada na Rua Carlos
Irigaray
Filho, no 1055, consciente e dolosamente, o denunciado Danilo Cardoso de Carvalho, vulgo “Japa”, adquiriu, vendeu, expor à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou, ministrou, entregou a consumo ou forneceu droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme Termo de Apreensão 2024.16.303689, BOPM no 2024.187658, Laudo Pericial n.o 513.3.10.9005.2024.187024-A01 e Laudo Pericial 513.3.10.9005.2024.187047-A01.

DA DINÂMICA DO FATO

Consta do inquérito policial que na data dos fatos, equipe do Batalhão de rondas ostensivas tático móvel (ROTAM), em cumprimento à Operação Mancha Criminal, realizavam patrulhamento ostensivo, inerente ao dever e exercício regular da função constitucional da Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o).

Nestas circunstâncias, ao visualizar a viatura da ROTAM, Danilo Cardoso de Carvalho, vulgo “Japa”, empreendeu em fuga a pé, tentou se esconder e despistar os policiais adentrando em uma residência particular.

Com esta conduta, a guarnição o perseguiu até a residência local dos fatos quando promoveu busca pessoal, momento em que Danilo danificou o próprio celular e apresentou resistência à abordagem policial.

O cenário justificou a busca domiciliar, ocasião em que os agentes da lei apreenderam aproximadamente 231 gramas de porção de material vegetal de tonalidade esverdeada, que submetida a exame pericial resultou positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA), que possui entre seus constituintes o canabinoide THC (tetrahidrocanabinol), conforme Laudo Pericial n.o 513.3.10.9005.2024.187024-A01 (Id. 163141971).

Ademais, os agentes da lei apreenderam apetrechos próprios da narco traficância: uma balança, uma faca de mesa, uma tesoura, um rolo de plástico filme (Termo de Apreensão 2024.16.303689), além de um prato transparente com vestígios de Cocaína, conforme atestou o Laudo Pericial 513.3.10.9005.2024.187047-A01.

Desta maneira, restou apurado que o denunciado Danilo Cardoso de Carvalho, vulgo “Japa”, adquiriu, vendeu, expor à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou, ministrou, entregou a consumo
ou forneceu droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

CONCLUSÃO e REQUERIMENTOS

Face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia em desfavor de DANILO CARDOSO DE CARVALHO como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06”.
(ID 258492651)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a
apelante
.

A Defesa requer a absolvição da apelante, com fundamento na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, a fixação do regime semiaberto em substituição ao fechado, bem como a redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira d
o
recorrente
.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelos laudos periciais
(
n.o 513.3.10.9005.2024.187024-A01 e 187047-A01
)
, os quais atestam a apreensão de 231g de maconha e vestígios de cocaína, além da localização de apetrechos comumente associados à atividade de tráfico, tais como balança de precisão, faca, plástico filme e prato contendo resquícios de substância entorpecente.

A autoria é atribuída de forma segura ao apelante.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares Dirceu Ribeiro Sampaio Júnior e Renê Lucena de Lima Júnior, responsáveis pela abordagem e prisão do apelante, mostraram-se firmes, coerentes e absolutamente convergentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, onde foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

O policial militar Dirceu Ribeiro Sampaio Junior, em audiência, declarou que durante patrulhamento ostensivo da ROTAM no município de Alto Taquari, no contexto da Operação Mancha Criminal, avistaram o apelante em atitude suspeita.

Ao notar a aproximação da viatura, Danilo Cardoso de Carvalho teria colocado a mão na cintura — gesto interpretado como possível ocultação de arma de fogo — e empreendido fuga a pé, vindo a adentrar apressadamente em uma residência.

Segundo o policial, esse comportamento atípico, associado à tentativa de evasão e ao risco iminente à integridade dos próprios agentes, motivou a perseguição e entrada imediata no imóvel.

No interior da residência, encontraram o réu lesionado nas mãos em virtude de ter destruído seu próprio telefone celular, conforme visualizado pelos agentes. Prosseguindo com a busca, localizaram, em ambiente de uso comum da residência, expressiva quantidade de substância análoga à maconha, balança de precisão, rolo de plástico filme, faca, tesoura e um prato com vestígios de cocaína.

O policial Renê Lucena de Lima Junior corroborou integralmente a narrativa do colega, destacando que o réu ofereceu resistência ativa à abordagem, exigindo o uso proporcional da força para sua contenção. Reafirmou que o ingresso na residência se deu em estado de flagrância, motivado pela fuga do acusado, e que os objetos apreendidos estavam acessíveis dentro do imóvel, alguns inclusive à vista em áreas comuns.

Ambos os agentes, experientes em ações táticas e capacitados para o enfrentamento da criminalidade urbana, relataram com clareza técnica e convicção os detalhes da ocorrência, revelando perfeita sintonia com os elementos objetivos do auto de apreensão, laudos periciais e demais provas colhidas nos autos.

A sua versão é uniforme, convergente, harmônica com a dinâmica fática dos autos e destituída de qualquer indício de má-fé ou contradição.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que comprometa a veracidade ou a imparcialidade dos depoimentos prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“os depoimentos dos policiais prestado em Juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso”.
(STJ -
AgRg no AREsp 2595137/SP
,
Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,
Djen
10/04/2025
)

Vale frisar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de agentes públicos, especialmente policiais militares em serviço, goza de presunção de veracidade quando prestado sob o crivo do contraditório e em sintonia com os demais elementos de prova.

A propósito:

“
Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório
”
(STJ - AREsp 2419814/MG, Ministra Daniela Teixeira,
Djen
28/04/2025)

o que encontro fundamento também no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O próprio acusado, em sede policial, admitiu o uso de entorpecentes e a presença de seu amigo conhecido como '
Bololô
' no local dos fatos, mas alegou desconhecer a origem das substâncias apreendidas. Sua versão, no entanto, foi infirmada por elementos probatórios frágeis e dissonantes em relação à própria narrativa apresentada.

Na hipótese, como se observa, o arcabouço probatório produzido durante a instrução judicial revela-se pródigo em implicar o recorrente na prática da mercancia ilícita de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
.

A diversidade, a quantidade e o fracionamento das substâncias, aliadas à apreensão de instrumentos comumente utilizados no preparo e na comercialização de entorpecentes — como balança de precisão, rolo de plástico filme, faca e prato com resquícios — afastam, por completo, a alegação de uso pessoal e evidenciam atuação reiterada e profissionalizada no tráfico ilícito de drogas.

A doutrina e a jurisprudência são firmes ao estabelecer que a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06 — como
“trazer consigo”
ou
“ter em depósito”
—, quando ausente autorização legal e presentes elementos indicativos de
mercancia, configura o tráfico de drogas, ainda que não haja flagrância da venda propriamente dita.

Com efeito:

“A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva”. (STJ - HC 815214/SP, Ministra Daniela Teixeira,
Djen
15/04/2025)

Cumpre salientar que
“é desnecessário, para a configuração do delito, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a sua efetiva tradição ou entrega ao destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas- "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer" - para que haja a consumação do ilícito penal”
(STJ - AgRg no AREsp 1015742/SP, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
Djen
27/03/2025).

E, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal peculiaridade não justifica a desclassificação da conduta, sobretudo diante da já conhecida prática do denominado
'comércio formiga'
.

As circunstâncias dos autos evidenciam a prática do chamado pequeno tráfico, adotado de forma deliberada justamente para evitar suspeitas e, em caso de eventual apreensão, viabilizar uma linha de defesa fundada na tese de uso pessoal de entorpecentes
.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”. A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
”
.
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira

Câmara

Criminal,

Julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 13/03/2023)

S
aliente-se
,
ainda
,
que
,
procedente a alegação do apelante de que se trata de usuário de drogas, é certo que tal condição, por si só, não afasta a possibilidade de que figure como sujeito ativo do crime de tráfico de entorpecentes.

Trata-se, inclusive, de figura recorrente no cenário penal: o denominado traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita de substâncias com o objetivo de sustentar o próprio vício, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Também não subsiste fundamento para a alteração do regime prisional inicialmente fixado ao apelante, uma vez que se trata de agente reincidente — circunstância que autoriza o recrudescimento da resposta penal e justifica a imposição de regime mais gravoso

(
PJe n.o 1000038-61.2022.8.11.0092
).

Ainda que a sanção aplicada não exceda o limite de 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, autoriza a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Nesse sentido:

“Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do CP”.
(TJMT – N.U 1013007- 30.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal,

DJE 23/09/2024)

Por fim, a pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, em quantidade compatível com a gravidade do delito (583 dias-multa), não se verificando qualquer abusividade ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in
verbis
: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025